Tribunal: TJDFT
Processo: 0703028-79.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703028-79.2018.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Alfa Seguradora S/A Embargadas: BRB Banco de Brasília S/A BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A Ana Carolina Castro dos Santos Pamella Pereira dos Santos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Alfa Seguradora S/A (Id. 29047619) contra o acórdão (Id. 28826652) que deu provimento à apelação manejada pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator